Tribunal: TJES
Processo: 5008098-08.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sustação de Protesto; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008098-08.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BAR E MERCEARIA COSTA BELA LTDA - ME
RECORRIDO: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008098-08.2021.8.08.0048

RECORRENTE:
BAR E MERCEARIA COSTA BELA LTDA - ME

RECORRIDO:
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

Trata-se de recurso inominado interposto por
BAR E MERCEARIA COSTA BELA LTDA - ME
em face de
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
no (ID nº 9624157) em face da sentença proferida (ID Nº 9164402), que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (ID nº 9973799), requerendo, em síntese, a manutenção integral da sentença.

Após os trâmites regulares, assim julgou o juízo de origem:

RELATÓRIO
Inexistindo questões processuais suscitadas, passa-se à análise do
meritum causae.

Destaca-se, de plano, que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º de 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte demandante, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º do mesmo diploma normativo, devendo a responsabilidade civil da parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

Com efeito, a postulante logrou comprovar que seu nome foi levado a protesto, perante o Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra, pelo Banco do Brasil S/A, de duplicatas sacadas pela requerida, no valor de R$ 886,06 (oitocentos e oitenta e seis reais e seis centavos) cada, vencidas em 04/05/2021 e 07/05/2021, respectivamente (ID nº 7966838).

Nesse passo, estando a empresa autora inadimplente, a requerida efetuou a devida cobrança, procedendo com o protesto do título.

Outrossim, a demandante demonstra, que, em 20/05/2021, efetuou o pagamento da quantia de R$ 1.611,05 (mil, seiscentos e onze reais e cinco centavos), em favor da demandada (ID 7966839).

Ademais, restou incontroverso que o citado pagamento foi destinado à quitação da dívida protestada.

É evidente, portanto, que a requerida, empresa credora, ao protestar o supracitado título, exerceu regularmente um direito que era seu, tendo em vista a inadimplência confessa do autor. Lado outro, como já mencionado, verifico que mesmo após a quitação total do débito, a restrição permaneceu.

Sobre a responsabilidade quanto à manutenção indevida do protesto após a quitação da dívida, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o seu posicionamento no sentido de que, em regra, cabe ao devedor realizar as diligências necessárias à baixa do protesto quando legítimo o apontamento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO MORAL. BAIXA NO PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTES. ALEGAÇÕES DO RECURSO FUNDADAS EM MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Tendo o Tribunal de origem registrado que a indenização decorre unicamente da manutenção indevida do protesto,
e sendo a baixa de responsabilidade do devedor, consoante pacífica jurisprudência do STJ, inviável o pleito de indenização por danos morais.
Precedentes. 2. (...) (AgRg no Ag 1419110/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015). Destaquei.

No entanto, nas hipóteses em que o credor não disponibiliza os documentos necessários ao cancelamento do protesto, quais sejam: a carta de anuência ou o original do documento protestado (art. 26 da Lei n. 9.492/97), entende-se que ele deve ser responsabilizado pela manutenção indevida do nome do devedor perante o Cartório de Protesto de Títulos. Oportunamente, cito precedente do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROTESTO DE TÍTULO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. BAIXA DO PROTESTO. INCUMBÊNCIA QUE, EM REGRA, CABE DO DEVEDOR. MATÉRIA JULGADA SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. HIPÓTESE EM QUE O CREDOR NÃO DEVOLVE O TÍTULO DE CRÉDITO OU NÃO ENTREGA A CARTA DE ANUÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR PELA MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há se falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido resolve todas as questões pertinentes ao litígio, tornando-se dispensável que venha a examinar todos os argumentos trazidos pelas partes. 2. Em regra, "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto" (REsp 1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014).
3. Na hipótese, o credor deverá ser responsabilizado pela manutenção indevida do nome do devedor no protesto de título, uma vez que não devolveu o título ou a carta de anuência, documentos necessários ao cancelamento da negativação.
[...] (AgRg no REsp 1289729/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

No caso vertente, colho dos autos que a quitação do débito ocorreu no dia 20/05/2021, e, apesar da empresa requerida afirmar que enviou a carta de anuência ao autor rapidamente, verifica-se que a mesma não prova sua alegação.

O único documento trazido aos autos é de um rastreio onde consta um objeto postado no dia 15/07/2021, sem, contudo, comprovar tratar-se da carta de anuência.

Ademais, a própria requerida informa em sua defesa que o autor contatou a mesma para informar que não havia recebido qualquer carta de anuência, quando então procedeu com o segundo envio, fato este que não restou comprovado, não sendo suficiente as afirmações trazidas pelo informante da empresa.

Feitas tais considerações, tenho que a manutenção indevida do protesto é de responsabilidade da requerida, devendo esta arcar com os prejuízos extrapatrimoniais experimentados pela empresa autora.

No que tange aos danos imateriais, nos termos da jurisprudência consolidada do Col. STJ, a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito gera dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova do prejuízo, ainda que a vítima seja pessoa jurídica. Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 282/STF).
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe17/12/2008).
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo1 Tribunal de origem não se mostra excessivo. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 618.821/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 19/05/2015).

Feitas tais considerações, tenho que a manutenção indevida da restrição no cadastro de inadimplentes é de responsabilidade da requerida, devendo esta arcar com os prejuízos extrapatrimoniais experimentados pela empresa autora, que independem da comprovação do abalo, é presumidos (
in re ipsa
).

Não obstante a ausência de regulamentação legal expressa em relação ao dano moral, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência orientam que, dentro de um critério de razoabilidade, deve-se observar a condição econômica das partes envolvidas, a fim de que a indenização não perca o caráter punitivo de um lado e, ao mesmo tempo, não acarrete enriquecimento sem causa do outro, razão pela qual, diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano imaterial (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Por fim, o autor afirmou que já foi procedida com a baixa do protesto, de modo que no que tange ao pleito de declaração de inexistência de débitos houve perda superveniente.

Pelo exposto, julgo
PROCEDENTE
a pretensão autoral, a fim de:

A) CONDENAR a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos reconheço que houve a perda superveniente parcial do objeto da ação, razão pela qual, declaro extinta parcialmente essa relação jurídica processual, sem resolução do mérito, no que tange ao pleito de declaração de inexistência de débitos, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignado com a sentença, a recorrente interpôs recurso inominado requerendo a majoração dos valores arbitrados a título de danos morais.

O Recurso Inominado foi interposto tempestivamente com pedido de assistência judiciária gratuita
.

Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo em seu regular feito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

É o relatório. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário.

Pois bem.

A controversia em questao se refere ao
quantum
indenizatorio fixado na sentenca, que, pela tese do recorrente, foi irrisoria.

Nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes. Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja a lesao sofrida e amenizada pela pecunia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Nessa esteira, de acordo com a doutrina majoritaria, a reparabilidade do dano moral deve ser aferida diante do contexto que abraca o caso em analise, com a advertencia de que “so deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhacao que, fugindo a normalidade, interfira intensamente no comportamento psicologico do individuo, causando aflicoes, angustia e desequilibrio em seu bem estar”.

Neste contexto, a r. sentenca entendeu por fixar a condenacao de danos morais em R$3.000,00 (três mil reais), valor que, consoante manifestacao da recorrente, deve ser majorado, seja porque a pena aplicada foi irrisória, nao levando em consideracao a situacao economica das partes, seja porque nao atingiu nenhuma de suas finalidades (efeito preventivo e repressivo), a percepcao do agente do ato ilicito praticado, ou, ainda, o carater pedagogico/educativo.

Desta maneira, em análise ao caso concreto e a legislação pertinente, considerando a proporcao do dano ao bem juridico da recorrente, bem como a natureza duplice do dano moral, entendo pela majoração dos danos morais para fixa-los em R$5.000,00 (três mil reais) para a recorrente, com a qual restam atendidos os parametros fixados pelos principios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 944 do CC.

Isso porque, apesar das razões sentenciais, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) e infimo, incapaz de trazer reais mudancas no comportamento da empresa recorrida junto aos consumidores. Além disso, entendo pela gravidade do fato, sendo certo que houve falha na prestação do serviço prestado.

Ante o exposto,
conheco do recurso e lhe dou provimento
para majorar o pedido inicial de condenacao de danos morais em face do recorrido ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigidos monetariamente (Sumula no 362 do STJ) e acrescidos de juros moratorios legais a partir desta data.

Sem condenacao em custas e honorarios haja vista o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

E como voto.

RODRIGO CARDOSO FREITAS

Juiz de Direito

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
. Sem condenacao em custas e honorarios haja vista o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.